Tribunal: TJES
Processo: 0001908-53.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-53.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL ALVES DA CRUZ e outros (6)

APELADO: HOSPITAL PADRE MAXIMO e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
ISMAEL ALVES DA CRUZ e OUTROS,
(ID nº 4621486 - vol 3, parte 5) contra a sentença proferida no ID nº 4621486 - vol 3, parte 5 de lavra do juízo de VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA, que, nos autos da ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários aos patronos dos réus que fixo em R$2.000,00 (dois mil) para cada um dos causídicos. Declaro suspensas estas obrigações em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 4621486 - vol 3, parte 5, p. 19 dos autos digitais), sustenta o
apelante
que após diversas idas ao pronto socorro, sua falecida esposa não recebeu a tempo o devido tratamento terapêutico dos médicos plantonistas, ocasionando sua morte. Além disso, alega que a falha na detecção do exame da dengue não afasta a responsabilidade médica em utilizar exames complementares para apurar a enfermidade da referida.

Sustenta, ainda, que houve culpa
in eligendo
, visto que o corpo profissional do hospital foi mal escolhido, realizando diagnóstico incorretos, e que, por esse motivo, houve falha na prestação de serviço por parte do hospital apelado.

Contrarrazões de
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
apresentadas às fls. 34/56, ID nº 4621486 - vol 3, parte 5 e fls. 1/3 de ID n°4621486 - vol 3, parte 6) e de
MAX AUGUSTO TANGER FERREIRA DOS SANTOS
apresentadas às fls. 5/21, ID n° 4621486 - vol 3, parte 6.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO - Preliminar de inépcia do apelo por violação

ao princípio da dialeticidade recursal

(arguida nas contrarrazões às fls. 562-565)

Preliminarmente, argui o recorrido
MAX AUGUSTO TANGER FERREIRA DOS SANTOS
, em suas contrarrazões (ID 4621486, pág 5/21 vol 3 parte 6 dos autos digitais) que o apelo apresentado pela
ISMAEL ALVES DA CRUZ e OUTROS
não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, porquanto a recorrente não se insurgiu contra os fundamentos adotados pela MM. Juíza singular ao proferir a r. sentença de ID 4621486, pág 11/15, vol 3 parte 5 dos autos digitais.

Nesse sentido, sustenta o recorrido a ausência de argumentação capaz de afastar os fundamentos da sentença, apenas repisando as teses lançadas ao longo da fase instrutória.

No entanto,
entendo que a preliminar em foco não merece ser acolhida
. Explico.

A Egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 010140003327, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/08/2018, DJ 31/08/2018).

[...]
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir aquela finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 045120006502, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que 'atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado'
[...] (TJES, Apelação n.º 014160120482, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 03/08/2018).

No caso concreto, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos de que os documentos acostados aos autos fazem prova de que o tratamento médico aplicado no momento poderia ter sido diferente ao dado para a paciente e, assim, seria possível um resultado diferente do ocorrido.

Tais fundamentações, acaso acolhidas, revelam-se suficientes, em tese, para a reforma da sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral. Por isso, entendo não haver que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado
MAX AUGUSTO TANGER FERREIRA DOS SANTOS
, em suas contrarrazões de ID. 4621486, pág 5/21 vol 3 parte 6 dos autos digitais e, como consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
.

VOTO - mérito

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
ISMAEL ALVES DA CRUZ e OUTROS
em face da sentença de ID nº 4621486 - vol 3, parte 5 proferida na ação de indenização por danos morais e materiais em face de
HOSPITAL PADRE MÁXIMO E OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários aos patronos dos réus, que fixo em R$2.000,00 (dois mil) para cada um dos causídicos.

Em suas razões recursais (ID nº 4621486 - vol 3, parte 5, p. 19 dos autos digitais), sustenta o
apelante
que após diversas idas ao pronto socorro, sua falecida esposa não recebeu a tempo o devido tratamento terapêutico dos médicos plantonistas, ocasionando sua morte. Além disso, alega que a falha na detecção do exame da dengue não afasta a responsabilidade médica em utilizar exames complementares para apurar a enfermidade da referida.

Sustenta, ainda, que houve culpa
in eligendo
, visto que o corpo profissional do hospital foi mal escolhido, realizando diagnóstico incorretos, e que, por esse motivo, houve falha na prestação de serviço por parte do hospital apelado.

Contrarrazões de
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
apresentadas às fls. 34/56, ID nº 4621486 - vol 3, parte 5 e fls. 1/3 de ID n°4621486 - vol 3, parte 6) e de
MAX AUGUSTO TANGER FERREIRA DOS SANTOS
apresentadas às fls. 5/21, ID n° 4621486 - vol 3, parte 6.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. É cediço que, por determinação do art. 14, § 4
o
, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade médica é subjetiva, de modo que só pode ser aferida mediante a comprovação de culpa
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento ao julgar o AgInt no AREsp: 1649072 RJ 2020/0009497-7, pela sistemática do referido artigo, nos seguintes termos:

(...) “1.
A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista
(CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. 2.
A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão do ônus da prova
(CDC. art. 6º, VIII).”

Assim, para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, é necessária a comprovação de imprudência, negligência ou imperícia nos autos, bem como o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o resultado danoso gerado ao apelante.

Nesse sentido,

"[...] Como cediço, a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, de modo que ao médico
é
exigido apenas o dever de prestar um tratamento adequado ao paciente, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos
à
disposição no local da atuação
e
segundo as condições pessoais do doente. Não sendo possível, pois, a garantia da cura, o êxito do tratamento, haja vista estar ele inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e ao fatores
pertinentes ao organismo humano.

9)
Por conseguinte,
o insucesso
do tratamento não importa automaticamente na responsabilização civil do profissional, cabendo ao paciente comprovar negligência, imprudência ou imperícia, isto é, que não foi prestado o tratamento possível e necessário ao alcance do resultado almejado, em consonância com a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor [...]".

(TJES, Classe: Apelação, 14060029361, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015) .

"[...] A responsabilidade civil do profissional da medicina, nos termos do artigo 14, § 4
o
, do Código de Defesa do Consumidor, respalda-se na presença do elemento subjetivo culpa e
,
assim sendo, para a sua configuração, exige-se prova de que a conduta do agente, além de ilícita, é qualificada pela imprudência, negligência ou imperícia.
II - A não obtenção do resultado esperado a partir do ato cirúrgico,
por
si
só,
não
é
suficiente
à responsabilização do médico, uma
vez
que, restando
caracterizados
o evento
danoso e o ato
médico,
torna
imprescindível, para a fixação do nexo de causalidade e da culpa, a análise da conduta do profissional na hipótese concreta, ou seja, a verificação do cumprimento aos deveres inerentes à medicina

[...]
"
(TJES, Classe: Apelação, 38070005194, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Civel, Data de Julgamento: 09/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/09/2014).

Contudo, da análise das fichas de urgência e emergência juntados à inicial de fls. 42/67 dos autos físicos, não verifico a existência de elementos que permitam imputar aos médicos apelados a responsabilidade pela morte da paciente e, por
conseguinte,
aferir a ocorrência de
erro
médico.

De acordo com os documentos supramencionados, é possível perceber que na primeira ida ao pronto socorro, dia 09/08/2014, as reclamações da paciente eram de cefaleia e náusea, tendo sido diagnosticada com gastroduodenite, por meio de exames físicos, como consta no documento de fls. 44 dos autos físicos.

No dia 10/08/2014, segunda ida ao hospital apelado, se queixava de dor abdominal e, novamente, como comprovado nos autos, recebeu tratamentos e medicamentos referente a essas dores, como: Soro glicosado 5% 500ML FR; Escopolamina 20MG + Dipirona 250MG AMP 5ML; Ranitidina 25MG/ML AMP 2ML; Bromoprida 10MG/2ML AMP.

Ademais, em sua última ida ao pronto atendimento, dia 11/08/2014 às 04:41h, a paciente foi medicada mais uma vez, bem como foi pedido exames para investigar seu problema de saúde, inclusive o hemograma citado no recurso de apelação.

Assim, comprova-se que os médicos, ora apelados, realizaram exames e medicaram a paciente de acordo com seus sintomas, afastando a tese de negligência médica presente nas razões recursais, e, por consequência, o dever de indenizar. Sobre esse tema, o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina se posicionou da seguinte forma:

“Do mesmo modo, quando a sintomatologia aponta para mais de uma causa ou mais de um diagnóstico ou prognóstico de doença e o médico determina tratamento para aquela que lhe pareça mais provável, estará o profissional agindo dentro dos padrões profissionais exigidos.

Mesmo ocorrendo o chamado "erro de diagnóstico" isso necessariamente não implicará em erro médico. Este só ocorrerá quando o diagnóstico equivocado resultar de imperícia, ou seja, quando o tratamento da doença apontada for absolutamente incompatível com os sintomas apresentados pelo paciente, ou quando o médico negligencie a prescrição de exames laboratoriais ou de outros procedimentos que seriam regularmente exigíveis para a patologia estudada.” (TJ-SC - APL: 03084328420148240038 TJSC 0308432-84.2014.8.24.0038, Relator: PEDRO MANOEL ABREU, Data de Julgamento: 14/07/2020, 1ª Câmara de Direito Público)

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso semelhante, também se posicionou a favor da não responsabilização do médico pelo alcance de seu conhecimento e dos meios utilizados. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CIRURGIA VESÍCULA - ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. Sabe-se que a responsabilização do médico depende da demonstração de culpa, isso porque, a prestação do serviço médico é obrigação de meio e não de resultado, motivo pelo qual deve o profissional lançar mão de seu conhecimento e dos meios disponíveis para alcançar o resultado pretendido, contudo, sem se responsabilizar pelo alcance deste. (TJ-MG - AC: 10000220147896001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Quanto à falha no sistema de detecção do exame da dengue, cabe ressaltar que não há nexo causal entre a conduta dos médicos e a demora da confirmação da dengue pelos exames realizados, visto que a produção dos resultados é responsabilidade do laboratório e não do plantonista. Assim, afasta-se a responsabilidade médica.

Portanto, concluo que não foi possível comprovar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos sofridos pelo apelante. Dessa forma, exclui-se a responsabilidade subjetiva dos mesmos e, consequentemente, não há de se falar em responsabilidade objetiva dos réus HOSPITAL PADRE MÁXIMO, MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ISMAEL ALVES DA CRUZ e OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença guerreada.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por ser
o
apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE MÉDICA SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FALTA DE TRATAMENTO EFICIENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A responsabilidade civil médica é subjetiva. Dessa forma, para que a responsabilidade do profissional seja caracterizada, por imperícia, imprudência ou negligência, a culpa deve ser analisada e comprovada.

2)
A negligência médica não será configurada pela falta de diagnóstico preciso, na medida em que for demonstrada a utilização de outros tratamentos coerentes com os sintomas descritos pela vítima.

3)
Não há de se falar em nexo causal entre a conduta médica e demora nos resultados de exames realizados pelo profissional plantonista, visto que produzir resultados de exames não faz parte de suas atribuições.

4)
Não estando comprovada a culpa do médico no conjunto probatório presente nos autos, inexiste o dever de indenizar.

5)
Demonstrada a inocorrência de erro médico por negligência, imprudência e imperícia, não há de se falar em responsabilidade objetiva do Hospital contratante, do Estado ou do Município.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.